Tribunal: TJMT
Processo: 1064610-03.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1064610-03.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EUGENIO SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 207.167.531-20 (RECORRENTE), MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (ADVOGADO), BANCO CREFISA S.A. - CNPJ: 61.033.106/0001-86 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1064610-03.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1064610-03.2025.8.11.0001

Recorrente:
Banco Crefisa S/A

Recorrido:
Eugenio Silva do Nascimento

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PAGAMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONDICIONAMENTO À ABERTURA DE CONTA E ADESÃO A PRODUTOS BANCÁRIOS. VENDA CASADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é lícito à instituição financeira condicionar o pagamento de benefício previdenciário à abertura de conta bancária e contratação de serviços; (ii) estabelecer se tal conduta configura falha na prestação de serviço apta a gerar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação entre as partes é de consumo, impondo à instituição financeira responsabilidade objetiva por falhas na prestação de serviço.

4.

O condicionamento do pagamento de benefício previdenciário à abertura de conta e adesão a produtos caracteriza venda casada e viola o direito de livre escolha do consumidor.

5.

A instituição financeira não comprovou ter oferecido alternativa legítima para o recebimento do benefício sem a contratação de serviços bancários.

6.

A reclamação apresentada ao órgão de proteção e defesa do consumidor demonstra a tentativa do autor de resolver administrativamente a situação, sem resposta adequada do banco.

7.

A conduta do banco ultrapassa mero aborrecimento e atinge a dignidade do beneficiário ao impedir o acesso a verba alimentar, configurando dano moral indenizável.

8.

O valor fixado a título de indenização observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo função compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É ilícito condicionar o recebimento de benefício previdenciário à abertura de conta bancária e à contratação de produtos financeiros.

2.

A prática caracteriza venda casada e falha na prestação de serviço, sujeitando a instituição financeira à responsabilidade civil objetiva.

3.

A retenção indevida de verba alimentar em razão dessa exigência configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigos 14 e 39, inciso I; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II; Lei nº 9.099, de 1995, artigos 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Apelação Cível nº 1001577-25.2019.8.11.0009, relatora desembargadora Serly Marcondes Alves, julgado em 22 mai. 2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1064610-03.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1064610-03.2025.8.11.0001

Recorrente:
Banco Crefisa S/A

Recorrido:
Eugenio Silva do Nascimento

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Banco Crefisa S/A.

Ação:
obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais
.

Origem:
7°

Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

S
entença (Id
.

342879358
):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarou ilegal a conduta da instituição financeira ao condicionar o recebimento de benefício previdenciário à abertura de conta bancária, determinou que a recorrente se abstivesse de exigir a abertura de conta bancária como condição para o recebimento de benefício, bem a condenou ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id.

342879360
):
defende a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões

(Id.
342879366
):
pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1064610-03.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1064610-03.2025.8.11.0001

Recorrente:
Banco Crefisa S/A

Recorrido:
Eugenio Silva do Nascimento

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Banco Crefisa S/A contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na presente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais proposta por Eugenio Silva do Nascimento.

Da narrativa dos fatos, extrai-se, em síntese, que o autor afirma ter-lhe sido deferido benefício previdenciário de pensão por morte de sua esposa, cujo pagamento seria realizado por meio da instituição financeira recorrente.

Todavia, ao comparecer à agência bancária em 16/09/2025 para realizar o saque do benefício, foi informado por preposto da referida instituição de que o pagamento somente seria liberado mediante a abertura de conta corrente e adesão a cartão. Diante da recusa em contratar tais produtos, que implicariam custos de manutenção e serviços não desejados, a recorrente recusou-se a efetuar o pagamento do benefício previdenciário, retendo indevidamente os valores.

Em contraponto, o banco sustenta, em síntese, que por força de convênio firmado com o INSS, assumiu a função de órgão pagador de benefícios aos segurados da referida autarquia. Alega que o benefício a que o autor tem direito foi devidamente pago, motivo pelo qual não haveria irregularidade. Relata, ainda, que, visando à comodidade e zelando pela segurança dos clientes, por medida protetiva, tomou as medidas necessárias para salvaguardar os interesses do titular do benefício.

A controvérsia cinge-se em verificar a legalidade da conduta da instituição financeira ao condicionar o recebimento de benefício previdenciário à abertura de conta bancária, bem como a ocorrência de danos morais indenizáveis.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para a solução dos conflitos.

O artigo 14 do referido diploma legal disciplina que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Da análise detida dos autos, verifica-se que o autor comprovou que buscou solucionar o problema administrativamente, tendo apresentado reclamação junto ao PROCON (Id. 342878938), na qual solicitava esclarecimentos e uma alternativa para recebimento do benefício sem a necessidade de abertura de conta corrente. Contudo, o banco recorrente não apresentou resposta a essa reclamação, nem comprovou nos autos que ofereceu ao autor outra opção para o recebimento do benefício.

Ao condicionar o pagamento do benefício previdenciário à abertura de conta corrente, o banco recorrente violou o direito de livre escolha do consumidor, além de praticar venda casada, conduta expressamente vedada pelo ordenamento jurídico pátrio.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TARIFA ADMINISTRATIVA – ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA PARA RECEBIMENTO DE APOSENTADORIA DO INSS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DEVER DE INFORMAÇÃO – INSTITUIÇÃO BANCÁRIA NÃO INFORMOU A POSSIBILIDADE DE ABERTURA DE CONTA SEM INCIDÊNCIA DE TARIFAS – INFORMAÇÃO PRÉVIA NECESSÁRIA – DA CONTRATAÇÃO DE PACOTE REMUNERADO DE SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO – NULIDADE DEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – NA FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Nos moldes do art. 373, inciso II, do CPC, cumpre ao requerido comprovar a existência de fato extintivo do direito do autor . 2. Na hipótese, cumpria ao banco requerido comprovar a oferta e/ou disponibilização, ao consumidor, de conta de depósito, sem incidência de tarifas, notadamente porque, o art. 2º da Resolução ao 3.919/2010 do BACEN veda às instituições financeiras promover a cobrança de tarifas bancárias pela prestação de serviços essenciais a pessoas naturais, relativos a conta de depósito, como se presenta na hipótese, em que a autora utiliza a conta apenas para a realização dos serviços beneficiados pelo rol de isenções elencado no propalado dispositivo normativo . 3. Tendo o autor comprovado que manifestou interesse na abertura de conta tão somente para recebimento da aposentadoria e o requerido deixado de cumprir o art. 373, II, CPC, deve ser declarada a nulidade da cobrança de tarifa bancária de pacote de serviços. 4 . As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001577-25.2019.8 .11.0009, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 22/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/05/2024)
”.

Por fim, cumpre destacar que o banco recorrente, como instituição financeira que mantém convênio com o INSS para pagamento de benefícios previdenciários, tem o dever de observar as normas que regem essa atividade, não podendo impor aos beneficiários a contratação de produtos ou serviços como condição para o recebimento de valores que lhes são de direito.

CONCLUSÃO

Diante desse contexto,
devida é a indenização aa recorrido, em razão da falha na prestação de serviço oferecido pela recorrente, fato que, inegavelmente, trouxe-lhe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral indenizáveis.

O dano moral aqui tratado ultrapassa o mero aborrecimento e configura violação à dignidade da pessoa humana, justificando a indenização fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que se mostra adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo à dupla finalidade de compensar o sofrimento da vítima e desestimular a reiteração da conduta pela ofensora.

Assim, diante da comprovação da falha na prestação de serviço e dos prejuízos morais dela decorrentes, impõe-se a manutenção da sentença recorrida em sua integralidade.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026